Tribunal: STF
Processo: Rcl 48295
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de reclamação proposta em face de decisão da 6ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa/PB que recebeu a denúncia oferecida pelo Parquet estadual “pelo suposto cometimento sonegação fiscal (sic) sem que houvesse a constituição definitiva do respectivo crédito tributário”.
    Busca-se, em suma, o trancamento da ação penal, porquanto “desprovida de materialidade pela ausência de constituição definitiva do crédito, nos termos da Súmula Vinculente nº 24 [...]”.
    É o relatório. Decido. 
    1. Os reclamantes olvidaram-se de instruir o feito com cópia do ato reclamado.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise da suposta usurpação da competência desta Suprema Corte.
    Consoante reiterada jurisprudência desse STF, a ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. (Rcl-AgR 14.542, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014).
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente